Tribunal: TCU
Processo: 028.267/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Fundação Quinteto Violado e pelo Sr. Marcelo de Vasconcelos Cavalcanti Melo contra o Acórdão 3.036/2022-2a Câmara, por meio do qual foram julgadas irregulares as suas contas referentes ao Convênio 275/2000, celebrado com a Empresa Brasileira de Turismo, com condenação a pagar o débito solidário apurado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Fundação Quinteto Violado e pelo Sr. Marcelo de Vasconcelos Cavalcanti Melo contra o Acórdão 3036/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as suas contas referentes ao Convênio 275/2000, celebrado com a Empresa Brasileira de Turismo, com condenação a pagar o débito solidário apurado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos, e, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 3036/2022-TCU-Segunda Câmara , em face do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c o art. 8o da Resolução TCU 344/2022; e 9.3. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, a teor do disposto no art. 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022. 9.4. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, em cumprimento ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, bem como aos responsáveis e à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Cidadania.